Tribunal: TJDFT
Processo: 0704622-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704622-26.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO NOBRE KOCH, QUENIA CRISTINA ROCHA DOS SANTOS, SHEILA MARA ROCHA DOS SANTOS EMBARGADO: CLAUDIO LUIS NOBRE, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se embargos de declaração opostos por QUENIA CRISTINA ROCHA SANTOS, FERNANDO NOBRE KOCH e SHEILA MARA ROCHA DOS SANTOS KOCH em face de acórdão que deu parcial provimento ao apelo da ré Quenia Cristina Rocha Santos e negou provimento ao apelo dos réus Fernando Nobre Koch e Sheilla Mara dos Santos Koch. Após o julgamento do apelo e antes do julgamento dos embargos de declaração, as partes informaram a realização de acordo quanto ao mérito da demanda (ID no 39410470). A ré Quenia Cristina Rocha Santos trouxe aos autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal (ID no 40667917). É o breve relato. Decido. Inicialmente, ao recolher o preparo (ID no 40667917), a apelante incorreu em conduta incompatível com o requerimento de assistência judiciária gratuita, o que leva à superação do benefício concedido. Conforme exposto, as partes demonstram nítido interesse no desfecho da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto aos pontos levantados no apelo. Além disso, as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível. No que tange ao pedido de expedição de ofício ao 2o Registro Imobiliário do Distrito Federal, insta salientar que é averbação da sentença na matrícula do imóvel é ônus das partes, uma vez que a averbação pode ser requerida no próprio cartório de registro de imóveis após certificado o trânsito em julgado nos autos. Considerando que a parte interessada não ostenta condição hipossuficiente, não cabe ao Poder Judiciário assumir encargos de registro e prenotação na matrícula do imóvel objeto dos autos, os quais devem ser custeados pela parte interessada. Nesses termos é a jurisprudência: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIDO O PEDIDO DE CONCULTA AO E-RIDF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA NO ENDEREÇO DA PARTE DEVEDORA PARA PENHORA DE BENS. PEDIDO GENÉRICO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas em cumprimento de sentença que indeferiram os pedidos de consulta ao E-RIDF e de realização de diligencias "in loco" para penhora de bens. 2. Em seu recurso, a parte agravante pede que seja concedida a tutela recursal para que haja determinação de expedição do mandado de penhora no endereço comercial do agravado, bem como para que realize a consulta E-RIDF e, caso localizado algum bem, o agravante se compromete a anexar a certidão da matrícula do imóvel. 3. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que o agravante pretende o pagamento de R$ 5.818,74, diante de inadimplemento da empresa agravada. 4. Segundo o art. 139, IV, do CPC, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições processuais pertinentes, incumbindo-lhe "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 4.1. Nos termos do Enunciado no 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), "o art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais." 4.2. Com efeito, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor e este tema tem ganhado destaque e relevância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, a título de exemplo, tem admitido a penhora inclusive de proventos com caráter alimentar do devedor (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 19/03/2019). 5. A consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (E-RIDF) é uma ferramenta que objetiva o rastreamento da propriedade de imóveis do devedor. Importante esclarecer que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico (www.registrodeimoveisdf.com.br), mediante o pagamento dos devidos encargos. 5.1. Assim, no caso dos autos, considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante. 6. O pedido genérico do agravante de comparecimento de oficial de justiça ao endereço comercial da parte agravada, sem que informe e demonstre quais bens constam no local, impõe ao Poder Judiciário um ônus que não lhe pertence, até porque é dever do credor indicar os bens passíveis de penhora do devedor. 7. Agravo improvido.” (07383250220218070000, 2a Turma Cível, DJE: 18/4/2022). G.n. Nesse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes, nos termos em que pactuados no ID 39410470 e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 87, VIII, do RITJDFT e artigos 3o e 487, III, “b”, CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao cartório de distribuição. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2022 18:16:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador